Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. RETIFICAÇÃO DO GABARITO EDITADO PELA BANCA EXAMINADORA. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ERROS MATERIAIS E GROSSEIROS. AMBIGUIDADE DE INTERPRETAÇÃO. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. ERROS GROSSEIROS INEXISTENTES. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REJEITADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente zelar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
2. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas em situação em que não se divisa erro grosseiro ou desconsideração do exigido para com o programa constante do edital, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída.
3. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a reforma da sentença arrostada com essa formatação.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.